Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008952-60.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Concurso de Credores, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. DOCUMENTOS PREEXISTENTES JUNTADOS APÓS O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE OU VÍCIO INTERNO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a constrição sobre direitos aquisitivos de imóvel, afastando a alegação de impenhorabilidade por bem de família. O embargante sustenta premissa fática equivocada e omissão quanto ao caráter transitório de sua permanência em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de premissa fática equivocada ou omissão no acórdão que afastou a impenhorabilidade do imóvel constrito como bem de família; e (ii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração com base em documentos juntados após o julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não afirmou que o embargante era proprietário de imóvel em Cuiabá/MT, mas considerou registros oficiais por ele produzidos para afastar a prova de residência efetiva no imóvel constrito em São Paulo/SP.

4. A impenhorabilidade do bem de família, embora matéria de ordem pública, depende de prova suficiente da destinação residencial do imóvel, o que não foi demonstrado, sem prejuízo de eventual provocação do juízo da execução por via própria.

5. Os documentos juntados após o julgamento são preexistentes, não revelam fato superveniente, erro material, omissão, contradição ou premissa fática equivocada e não autorizam efeitos infringentes.

6. O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, e a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é indevida pela ausência de caráter manifestamente protelatório.

V. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.
A inexistência de vício interno no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão da prova e à alteração do resultado do julgamento. 2. A impenhorabilidade do bem de família, embora matéria de ordem pública, depende de prova suficiente da destinação residencial do imóvel constrito e não autoriza, em embargos de declaração, complementação probatória desvinculada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lúcio Humberto Lopes contra o acórdão de id. 362295380, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no Cumprimento de Sentença nº 1006020-20.2019.8.11.0041.

O acórdão manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula nº 115.149 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e afastou as teses de impenhorabilidade por bem de família, limitação da penhora a 50% por suposta copropriedade da cônjuge, suspensão da execução pela recuperação judicial de empresas do grupo econômico do embargante e menor onerosidade.

O embargante alega erro de fato, sustentando que o acórdão teria partido da premissa equivocada de que possuiria imóvel residencial próprio em Cuiabá/MT, quando o bem indicado pertenceria a seu irmão, Caio Cezar Rosa Lopes, conforme matrícula nº 61.902 do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. Afirma que sua permanência nesta capital seria transitória e assistencial, motivada pela curatela da genitora na Ação de Interdição nº 1023709-04.2024.8.11.0041, e que mantém domicílio definitivo em São Paulo/SP, onde residiria sua esposa e estaria situado o único imóvel de sua titularidade.

Para comprovar as alegações, juntou matrícula imobiliária, título eleitoral, notas fiscais de exames médicos, comprovantes da Nota Paulista e passagens aéreas. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado em São Paulo/SP (id. 365201863).

O embargado Paulo Victor Bezerra apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão não incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, pois não afirmou nem pressupôs que o imóvel situado em Cuiabá/MT pertencesse ao embargante, tendo se baseado em declarações oficiais do próprio recorrente, especialmente na ação de curatela, em que indicou domicílio em Cuiabá/MT. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 367923353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, tampouco para renovar tese rejeitada no julgamento do recurso.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão de id. 362295380 partiu de premissa fática equivocada ao considerar o endereço indicado pelo embargante em Cuiabá/MT e se houve omissão quanto ao alegado caráter transitório de sua permanência nesta capital, em razão da curatela da genitora na Ação de Interdição nº 1023709-04.2024.8.11.0041.

O embargante sustenta que o acórdão teria presumido ser de sua propriedade o imóvel situado na Rua Guadalajara, nº 121, apartamento 902, em Cuiabá/MT, embora a matrícula nº 61.902 do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá indique como proprietário seu irmão, Caio Cezar Rosa Lopes. Com base nisso, pretende o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 115.149 do 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.

No acórdão embargado, porém, a referência ao imóvel situado em Cuiabá/MT não serviu para afirmar sua titularidade pelo embargante, mas para avaliar a coerência da tese de residência familiar no imóvel constrito em São Paulo/SP. O fundamento adotado partiu de documentos oficiais produzidos pelo próprio recorrente, especialmente a declaração de imposto de renda e a qualificação processual na Ação de Interdição nº 1023709-04.2024.8.11.0041, nos quais indicou domicílio em Cuiabá/MT.

A propriedade do imóvel ocupado em Cuiabá/MT, portanto, não altera a razão de decidir, pois para a proteção da Lei nº 8.009/1990, era necessária prova segura de que o imóvel constrito em São Paulo/SP se destinava à residência da entidade familiar. A existência de imóvel pertencente a terceiro em Cuiabá/MT não supre esse ônus nem invalida a conclusão fundada nos registros oficiais do próprio embargante.

Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, isso não dispensa prova suficiente da destinação residencial do imóvel constrito nem autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal ou meio de complementação probatória.

A tese de permanência transitória e assistencial em Cuiabá/MT não foi deduzida no agravo de instrumento com a amplitude agora apresentada. Além disso, na inicial da Ação de Interdição nº 1023709-04.2024.8.11.0041, o próprio embargante declarou ter levado a genitora para residir consigo em Cuiabá/MT, sem ressalvar domicílio definitivo em São Paulo/SP.

Os documentos juntados apenas nos embargos, como matrícula do imóvel do irmão, título eleitoral, notas fiscais de exames, comprovantes da Nota Paulista e passagens aéreas, são preexistentes e não demonstram fato superveniente, erro material ou premissa fática equivocada. Ainda que considerados, indicam, no máximo, vínculos ou deslocamentos a São Paulo/SP, sem comprovar a residência efetiva da entidade familiar no imóvel constrito nem afastar os registros oficiais de domicílio diverso.

Assim, a documentação apresentada não autoriza efeitos infringentes, sem prejuízo de eventual provocação do juízo da execução, por via própria, caso sobrevenha prova idônea e atual da destinação residencial do bem.

Os embargos, portanto, não apontam vício interno do julgado, mas inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão colegiada, pretensão incompatível com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário examinar individualmente cada artigo quando a fundamentação basta à solução da controvérsia.

O embargado requereu a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Embora os embargos busquem rediscutir matéria já decidida, não se evidencia caráter manifestamente protelatório suficiente para justificar a sanção.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração e indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026